Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença referente ao pagamento de taxas condominiais vencidas e inadimplidas entre maio de 2016 e outubro de 2019, e afastou a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor. O valor total da execução foi limitado a R$ 79.376,94, sem a inclusão de parcelas vincendas, sob o fundamento de que a devedora não estaria mais em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de inclusão das parcelas vincendas das taxas condominiais no cumprimento de sentença, conforme o art. 323 do CPC; e (ii) a necessidade de aplicação de juros e correção monetária sobre o saldo devedor até a quitação integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão das parcelas vincendas em cumprimento de sentença é possível em obrigações de trato sucessivo, como as taxas condominiais, conforme estabelece o art. 323 do CPC, sem que isso implique ofensa à exigência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
4. A purgação da mora somente ocorre com o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e juros de mora, nos termos do art. 395 do Código Civil.
5. A decisão que afastou a incidência de juros e correção monetária beneficia indevidamente o devedor, que permanece em mora enquanto não quitar integralmente o débito, sendo imprescindível a atualização monetária e a incidência de juros sobre o saldo devedor.
6. Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas no cumprimento de sentença, bem como a necessidade de atualização do saldo devedor com juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1) Em obrigações de trato sucessivo, é possível incluir as parcelas vincendas no cumprimento de sentença até a quitação integral da dívida, conforme o art. 323 do CPC; 2) O saldo devedor deve ser atualizado com juros e correção monetária até a quitação integral, nos termos do art. 395 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323; CC, arts. 395 e 481, inciso I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp no 1.920.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.08.2022; TJDFT, Acórdão no 1317518, Rel. Des. Carmelita Brasil, Câmara de Uniformização, j. 22.02.2021.